Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023421-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MARVIN LUCAS ALE NADAF - CPF: 052.199.291-51 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

PAGAMENTO FEITO POR CONVÊNIO COM O FIES.

AUTARQUIA FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. (ARTS. 141 DO CPC E 109, I, DA CF). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DECLARAÇAO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

O contrato firmado pelo aluno e o FIES para pagamento do ensino superior, se descumprido por aquele e sob alegação que

reside cláusula contratual firmado entre aluno e a autarquia federal, patente se vê, no caso, interesse e legitimidade desta para discutir esta situação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, consoante o estabelecido no artigo 141 do CPC.

Nos termos do art. 109, inciso I, da CF e precedentes jurisprudenciais a respeito, a competência foge da Justiça Estadual.

Declara-se incompetente a Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal a quem competirá, a tempo, forma, modo, ratificar ou não a decisão feita pelo Magistrado incompetente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023421-66.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO:

MARVIN LUCAS ALE NADAF

TERCEIRO INTERESSADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência, que julgou procedentes os pedidos para o fim de declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de id. 14602532, bem como para condenar a requerida
IUNI EDUCACIONAL S/A
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por dano moral, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A apelante aduz que o contrato de prestação de serviços educacionais do período de 2018/1 – id. 64217210, foi assinado pela parte autora em 29/01/2018, o qual previa o valor da semestralidade na quantia de R$ 53.338,26, na oportunidade lhe foi informado expressamente que havendo, por qualquer motivo, o aditamento em valor inferior ao contratado no preâmbulo daquele contrato, a IES poderia cobrar diretamente ao aluno.

Assevera que o documento acostado nos autos e não impugnado pelo autor, id. 21713954, que trata de ata notarial encartada demonstrando o passo a passo de como é feito o aditamento, e a impossibilidade de no site SISFIES, de gerência total do FNDE , inserir o valor da semestralidades prevista no contrato de prestação de serviços educacionais. Consta no referido documento que no campo destinado a inserir o valor a ser financiado correspondente ao percentual concedido ao aluno, o sistema apenas permite inserir o valor máximo do teto de financiamento estudantil. O que reforça a tese que a ilegalidade aqui foi praticada pelo FNDE que faltou com o dever de informação prestado ao aluno.

Alega equívoco na sentença em relação a premissa de que a cobrança da Instituição de ensino é uma despesa excedente, não há cobrança de “despesa excedente”. A cobrança feita pela instituição de ensino é referente a semestralidade do curso contratado pelo estudante recorrido. Ou seja, trata-se da cobrança do serviço prestado pela Instituição de Ensino.

Afirma que a cláusula segunda do contrato FIES dispõe que no momento da contratação do FIES ficou estipulada as formas de reajuste de mensalidade escolar as formas previstas na Lei n. 9.870/99.

A cobrança da Instituição de Ensino é tão somente os encargos educacionais, traduzidos no valor da mensalidade multiplicado por seis. Considerando ainda os reajustes de mensalidades ocorridos anualmente com base na Lei n. 9870/99. Lembrando que se trata de um curso com duração de seis anos, é obvio que a medida que o estudante vai avançando no curso o valor da mensalidade também sofrerá reajustes.

Ressalta que o crédito global concedido pelo FIES ao estudante foi no valor de R$ 585.000,00, que poderia sofrer um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais ao decorrer do curso.

De forma equivocada a sentença entendeu que esse acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) seria automático, ao entender dessa forma, fica nítido que o Juiz
a quo
ignorou a previsão do parágrafo terceiro da cláusula terceira do contrato FIES.

Discorda do

entendimento firmado pelo Juiz de que as alterações legislativas sobre o financiamento estudantil, ocorridas em 2016, não se aplicam à estudante, devido a sua contratação ser anterior. Ou seja, não seria aplicado o limite de financiamento e não seria imposto ao aluno a responsabilidade de arcar com essa diferença. No entanto essa decisão é completamente equivocada. Antes da vigência da Lei n. 13366/16, que altera a Lei do FIES (Lei n. 10.260/2001), já havia a previsão legal de limites mínimos e máximos de financiamento estudantil, bem como a previsão acerca da responsabilidade do estudante financiar/arcar com a diferença de valor não financiado.

Ressalta-se ainda que a presente lide se trata de ação declaratória de inexigibilidade do débito, em nenhum momento foi requerido pelo recorrido anulação da cláusula contratual que imputa ao estudante o dever de arcar com valores não aditados pelo FIES.

Apresenta novos documentos para demonstrar que não houve imposição de limitação de reajuste de mensalidade pelo FIES e que o valor praticado da semestralidade está em acordo com aquele informado ao FIES.

Assevera que a sentença afronta à autonomia universitária, no artigo 53, incisos VII a X, da LEI n. 9.394/1996, eis que limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares.

Ao entender que a Instituição de Ensino não deve cobrar o aluno o residual da mensalidade não financiada pelo FIES em decorrência da trava sistêmica que impôs limite de financiamento e não acompanha o valor integral da semestralidade em decorrência dos reajustes, nega vigência a Lei n. 9.870/99.

Pondera que não houve ofensa a moral do apelado e por isso deve ser afastada a condenação, e caso não seja esse o entendimento que seja minorado o valor, bem como o valor dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 123255198)

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o apelado,
MARVIM LUCAS AL NADAF,
ajuizou a presente ação para ver declarara a inexistência de débito, alegando que frequenta o Curso de Medicina junto a apelante, com plano de financiamento do FIES 100% (cem por cento), e que a apelante
, sem nenhuma justificativa aceitável, iniciou abrupta e arbitrariamente a cobrança adicional do valor de R$ 3.451,52(Três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), relativo ao mês de março de 2018 (R$ 1.725,76) e mês de abril de 2018 (R$ 1.725,76), conforme se depreende do extrato financeiro, frisa-se que não há clareza quanto a finalidade concreta da aludida cobrança, sendo discriminada apenas como Serviços Educacionais Fies, além do que já recebe do Governo Federal, através do financiamento estudantil, o que motivou a presente ação, uma vez que discorda dos valores cobrados.

Foi deferida tutela de urgência para que a apelante
“Se ABSTENHA de realizar cobranças de qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado pelo Autor para o curso de graduação em Medicina (R$3.451,52, lançado sobre o cadastro da Requerente como sendo relativos ao 1o semestre/2018 – Id.14461136 pág.2 a 11), sendo VEDADO inclusive o envio dos dados do Autor aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES); caso já exista restrição ao crédito enviado pela Ré quanto ao débito em análise, DETERMINO a EXCLUSÃO da anotação no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). DETERMINO que a IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA promova no prazo de 24h (vinte e quatro horas) os atos necessários para a realização da matrícula da Autora no curso de graduação contratado neste 2o semestre/2018, INCLUINDO os atos afetos à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) quanto ao aditamento periódico deste período (2o/2018) no contrato de financiamento estudantil (FIES), permitindo a irrestrita participação do Requerente em todas as atividades acadêmicas constantes na grade curricular, acesso à ambiente virtual e físico atinentes ao exercício da academia, com recuperação integral de eventual falta e/ou nota sucumbida pela ausência de regularidade da matrícula da Autora, neste período em que esteve impedida de matricular-se em razão do débito em análise; sendo expressamente vedada a obstaculização nos semestres subsequentes com fundamento na dívida judicializada (R$3.451,52, lançado sobre o cadastro da Requerente como sendo relativos ao 1o semestre/2018 – Id.14461136 pág.2 a 11), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais)”

Após a audiência de conciliação, foi apresentada contestação e impugnação.

Intimadas as partes, para manifestar sobre produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença.

Antes de analisar o mérito deste recurso de rigor se apresenta analisar o aspecto pertinente à incompetência da justiça estadual e, neste aspecto, verificar se, no caso, em se tratando de contrato firmado entre o aluno e FIES, através do FNDE, reside à necessidade desta autarquia federal figurar no pólo passivo, ou como parte solidária ou, em arremedo aspecto, sobre a figura do litisconsórcio passivo necessário.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo esta Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por esta Câmara, transcrevo trecho do voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis:

“O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.”

Dessa forma, para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i) legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcados pelo FIES, em virtude da trava sistêmica, foi aduzida pela apelante na contestação e defendida novamente em suas razões recursais, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Na peça de defesa a apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela apelante é legítima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Em outros termos, tendo em vista que também se discute o contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a IES cobrar ou não o excedente não coberto pelo FIES diretamente do estudante, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região abaixo transcrito:

“
ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].”
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG).

Registre-se que
em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

No presente caso, a apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação e, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto, reconheço a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022